Tribunal: STF
Processo: HC 74301
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS, CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE. RÉU
PRIMÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
      1. Não constitui mera tentativa de roubo se os réus foram
presos em flagrante e na posse da res furtiva. Tratando-se de
matéria fática demonstrada mediante provas coligidas nos autos da
ação penal, não cabe seu reexame pela via do habeas corpus.
      2. Tendo sido cominada a pena-base no mínimo legal com o
aumento do percentual mínimo pela qualificadora do concurso de
pessoas, não se aplica a atenuante da menoridade.
      3. O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda,
ainda que se trate de réu primário.
      4. "Habeas corpus" indeferido.